Tribunal: TJDFT
Processo: 0712771-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712771-33.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JAILSON ANTONIO FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Latrocínio tentado. Legítima defesa. Animus necandi. Prova. Desclassificação. Lesão Corporal. Homicídio tentado. Impossibilidade. Pena. Antecedentes. 1 - O latrocínio pressupõe a prova inequívoca da intenção do agente de matar para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, ou, ao menos, que o agente assuma o risco de causar a morte. 2 – Se os golpes de faca foram desferidos para subtrair dinheiro da vítima e não para repelir agressão iminente dessa, não se desclassifica o crime para homicídio tentado nem se reconhece a excludente da ilicitude da legítima defesa. 3 - Evidenciado o dolo de matar –- o réu efetuou golpe de faca no abdômen da vítima, que, por pouco, não atingiu o fígado --, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade -, não se desclassifica a conduta para o crime de lesão corporal. 4 – Condenação anterior atingida pelo período depurador de cinco anos não caracteriza maus antecedentes. 5 – Apelação provida em parte. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 23, inciso II, do Código Penal e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, alegando que deve ser absolvido, ao argumento de que atuou em legítima defesa; b) artigos 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, sustentando que não houve restrição de liberdade da vítima a ensejar a aplicação da majorante; c) artigo 129, § 1o, do Código Penal, asseverando a ausência de dolo para a prática de lesão corporal grave. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 129, § 1o, e 157, § 2o, inciso V, ambos do Código Penal, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1564742/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). A mesma sorte colhe o especial quanto ao mencionado vilipêndio aos artigos 23, inciso II, do Código Penal e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, porquanto a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Não há qualquer evidência de que a vítima tenha tentado agredir o réu antes de ser atingida pelo golpe de faca” (ID Num. 19395366 - Pág. 4). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017